Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRIMEIRO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NÃO ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE AMBOS OS RECORRENTES. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO TOCANTE AO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. REDUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE AVALIADAS. MANUTENÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para levar à absolvição pelo crime de corrupção de menor a mera alegação de que o apelante desconhecia a idade do comparsa envolvido no crime.
2. Não assiste interesse recursal do primeiro apelante em relação ao pedido de exclusão da majorante atinente à restrição de liberdade das vítimas, e nem do segundo apelante quanto ao pedido de reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea em relação ao crime de roubo circunstanciado, uma vez que tais providências foram adotadas pelo Juízo a quo por ocasião da sentença.
3. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como na espécie, em que as vítimas, de modo seguro e coerente, declararam que todos os agentes envolvidos na prática do crime portavam efetivamente armas de fogo. Ademais, cabe à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu na espécie.
4. Mantém-se a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos e na jurisprudência desta Corte.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, em relação a ambos os réus, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), na forma do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal (concurso material benéfico de crimes), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstancias judiciais negativamente avaliadas (em relação a ambos os crimes), reduzindo-lhe as penas de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima. Recurso do segundo apelante parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), na forma do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal (concurso material benéfico de crimes), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstancias judiciais negativamente avaliadas (apenas em relação ao crime de roubo circunstanciado), reduzindo-lhe as penas de 08 (oito) anos e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima.